Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703524-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL requer, nesta oportunidade, que o apelante apresente o comprovante de depósito judicial relativo ao recolhimento do ICMS-DIFAL referente ao mês de abril de 2019, bem assim a retificação do Livro Fiscal Eletrônico do apelante, informando todos os valores depositados. Conforme documento juntado no ID 11393332, o apelante já se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivou o referido depósito. Destarte, o ofício expedido pela instituição financeira oficial possui o condão de fazer prova da efetivação do depósito em conta judicial. Não obstante, entendo necessário que o contribuinte proceda à retificação do Livro Fiscal Eletrônico, com vistas a possibilitar o controle dos depósitos judiciais pelo ente federado, tal qual já esclarecido no documento de ID 10915737. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE, o pedido de ID 13525658, para que o apelante apresente as retificações do Livro Fiscal Eletrônico, contendo os depósitos judiciais efetivados a título de recolhimento do ICMS-DIFAL, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator